Tribunal: TJDFT
Processo: 0724731-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). ATIVIDADE. EQUIPE ESPECIALIZDA DE APOIO À APRENDIZAGEM. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença proferida pelo juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ID 62689486) que julgou improcedente o pedido inaugural.
2. Na origem, pede a autora o reconhecimento como devido o percentual de 9,6% (nove vírgula seis por cento), a título de incorporação da GAA nos contracheques da servidora, e a condenação do requerido ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, cujo montante até a data de proposição da ação, acrescido da projeção referente aos próximos 12 meses, era igual ao valor de R$ 10.714,52 (dez mil setecentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos).
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 62689488). Custas e preparo recolhidos.
4. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que uma vez comprovado o trabalho da professora em alfabetização, a especificidade da situação é irrelevante, pois o requisito legal já foi atendido. Além disso, argumenta que o Distrito Federal não pode, anos após a concessão da aposentadoria, emitir um ofício para modificar declarações passadas, alegando que as atividades não se enquadram em alfabetização, pois tal ato viola a segurança jurídica. Adicionalmente, alega que a parte ré, em sua contestação e recursos, falhou em justificar legalmente porque as atividades da professora não deveriam ser consideradas como alfabetização, limitando-se a negar o direito sem fundamentação.
5. O recorrido, em contrarrazões (ID 62689492), argumenta que a autora não faz jus à gratificação pleiteada, pois não comprovou ter alfabetizado crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas no efetivo exercício de regência de classe durante os períodos mencionados na inicial. Defende que, sobre a atividade que seja apenas de apoio à aprendizagem, também não cabe a incorporação. Requer o desprovimento do recurso.
6. A controvérsia limita-se a saber se a recorrida faz jus à incorporação aos seus proventos de aposentadoria, da Gratificação de Alfabetização - GAA, relativa ao período entre 07/05/2011 a 24/02/2015.
7. A Lei Distrital no 654/94 criou a Gratificação de Alfabetização - GAL para professores do Distrito Federal que alfabetizassem crianças ou adultos, equivalente a 25% sobre o vencimento mensal. Em 2007, a Lei Distrital no 4075/07 renomeou essa gratificação para Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, reduzindo o percentual para 15% sobre o vencimento básico inicial. Esta lei também estipulou que professores que parassem de alfabetizar poderiam incorporar 0,6% ao salário por ano de serviço, até o máximo de 15%. Com a Lei Distrital no 5105/2013, a GAA foi mantida, passando a ser calculada em 15% do vencimento básico do padrão I da etapa do servidor, destinada a professores de educação básica que alfabetizem nas escolas públicas ou instituições conveniadas do Distrito Federal.
8. Extrai-se da legislação relacionada à GAA que seu pagamento está condicionado à real execução da atividade de alfabetização. Isso reafirma que a natureza dessa gratificação é propter laborem, ou seja, ela é atribuída como uma consequência pelo trabalho efetivamente realizado na área de alfabetização, e não é concedida automaticamente ou por outros critérios.
9. Nos termos do art. 19, da Lei Distrital no 5.105/2013, fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.
10. No caso, a documentação juntada aos autos, em especial a declaração de ID 62689473, evidencia que a autora não exerceu a função de alfabetização no tempo referido na inicial, haja vista que consta expressamente que a recorrente desenvolveu atividade de “Professora de Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem”, não havendo qualquer referência de que a autora tenha atuado como professora de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal.
11. O intuito da GAA é bonificar o professor que exerce a função contínua e diária de alfabetizar no decorrer do ano letivo, situação diversa daqueles professores que atuam em Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem. Não houve, portanto, a comprovação do exercício no caso concreto de efetivas atividades correlatas de alfabetização, que permitam a percepção da gratificação, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.
12. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE. LEI N. 5.105/2013. ARTIGOS 19 E 20. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A gratificação de atividade de alfabetização (GAA) é devida ao professor que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens ou adultos, nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal ou nas instituições conveniadas. 2. A gratificação de atividade de ensino especial (GAEE) é devida aos docentes que, dentre outras atividades, atuem na regência nas unidades escolares de ensino regular, nas modalidades especializadas de atendimento em Classes Especiais, Salas de Recurso e de Apoio à Aprendizagem e nas Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem. 3. Não comprovado o preenchimento dos requisitos legais, afasta-se o direito à percepção das gratificações. (...) (Acórdão 1173179, 07072222520188070018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.